Tribunal: CARF
Processo: 15504.018042/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.018042/2008-69
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.381 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAVASSI S/C
LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 30/12/2004
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO - PRECLUSÃO TEMPORAL
De acordo com o artigo 14 do Decreto Lei no 70.235/72 a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018042/2008-69
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.381 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018042/2008-69

Relatório

Auto de infração
Trata-se de auto de infração, DEBCAD: 37.199.542-6, referente à contribuição
destinada a Seguridade Social a cargo dos segurados empregados, incidentes sobre valor a eles
pago, a título de seguro de vida em grupo (levantamentos SEG e SVG) e alimentação
(levantamento PAT), no período de 12/2002 a 12/2004.
Tal autuação gerou lançamento no valor de R$18.117,42 (dezoito mil cento e
dezessete reais e quarenta e dois centavos), além dos juros e multa devidos.

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
A defesa apresentada é tempestiva;
A SOEBRAS arrendou, a partir de 01/ll/2006, a utilização da marca “Promove” em
troca de pagamento em dinheiro para o Grupo “Promove”. O Grupo Promove mantém
suas atividades empresariais normais, tanto que possui as unidades Mangabeiras,
Pampulha, Núcleo e Supletivo. A SOEBRAS não sucedeu o Promove, mas apenas
arrendou o uso da marca. A impugnante existia muito antes de propor o citado
arrendamento. Promove e SOEBRAS são empresas diversas, com sócios distintos,
personalidades jurídicas próprias e independentes, coexistem no mercado e atuam cada
qual em seus objetivos sociais, não se podendo falar em sujeição passiva subsidiária.
A impugnante goza de isenção/imunidade tributária, por ser entidade beneficente de
assistência social, como provam os documentos que anexa. _' Contesta e impugna a
contribuição da empresa - 1% SAT + 20% (SEG e SVD), contribuição de segurados
(PAT, SEG e SVD), apropriação indébita – contribuição descontada dos segurados
(FPN) Terceiros (4,5% sal. Educ., INCRA, SESC e SEBRAE) (SEG e SVD), AI CFL
30 - deixar de incluir verbas salariais em FOPAG, Al CFL 38 - deixar de apresentar
livro diário de 2003 a 2007, AI CFL 67 - deixar de informar fatos geradores em GFIP,
AI CFL 68 - apresentar GF IP com dados não correspondentes as fatos geradores.
A impugnante, pelo simples fato de ter arrendado a marca não pode ser responsabilizado
por tais obrigações. Ademais, o período da alegada obrigação não atinge o período de
arrendamento que se deu no final de 2007, considerando que a autuação abrange
competências a partir de 2003.
As diversas alterações ocorridas no sistema de entrega de dados, como envio das
GFIPS, causaram certa confusão e desconhecimento técnico, o que não pode ser
considerado má fé. Entende que não pode ser punida sem ter concorrido para a prática
de ato
A SOEBRAS apresentou pedidos de parcelamento de débitos protocolados em
15/10/2007, pelo que roga seja transferido todo o passivo fiscal para o CNPJ
22.669.915/0001-27, permitindo a sua inclusão nos parcelamentos já solicitados, o que é
justo e de direito.
Requer a insubsistência do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, não reconhecendo
a sujeição passiva subsidiária atribuída a impugnante ou que seja determinada diligência
para adequar 0 MPF, anulando-o e emitindo outro para reabrir os procedimentos de
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.381 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018042/2008-69

forma correta, bem como, pede o reconhecimento da imunidade tributária da
SOEBRAS.
Alternativamente, considerando que é primária, entregou todas as GFIPs, não houve má
fé, apresentou todos os documentos solicitados pela fiscalização, pede a não imputação
de multa. Após, requer seja o débito transferido e incluído no CNPJ. 22.669.915/0001-
27.
A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade, em
04/05/2010, no acórdão 02-26.665, às e-fls. 184 a 197, julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte parcialmente procedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 260 a 276
alegando, em síntese, que:

Conforme documentos juntados aos autos, em 01/11/2006 a SOEBRAS
arrendou o uso da marca “Promove”, tendo como contraprestação o
pagamento de determinada quantia em dinheiro;

a SOEBRAS como entidade sem finalidade lucrativa, com autonomia e
personalidade jurídica própria e o grupo Promove permaneceram com a suas
autonomias e personalidades jurídicas próprias, ambos independentes um do
outro;

A Lei de Propriedade Industrial informa que é possível o arrendamento
(contrato de licença para uso) de marca, sem qualquer responsabilidade por
dívidas contraídas pelo titular da marca;

A mera inadimplência não implica redirecionar a cobrança para as pessoas
físicas dos sócios, uma vez que aquela situação decorre de varios fatores
inerentes à atividade econômica, independente da vontade dos sócios das
empresas;

Deverão ser excluídos do polo passivo da obrigação todos os sócios da
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL_ PAMPULHA
LTDA., PAMPULHA ENSINO FUNDAMENTAL LTDA., EDUCAÇÃO
INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL SAVASSI LTDA., EDUCAÇAO
INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MANGABEIRAS S/C LTDA.,
CENTRO MINEIRO DE ENSINO SUPERIOR - CEMES LTDA.,
PROMOVE CURSOS LIVRES E MERCANTIS LTDA., MAGLE EDIÇÃO
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS LTDA. e ASSOCIAÇÃO
EDUCATIVA DO BRASIL – SOEBRAS;

Inconstitucionalidade da aplicação da multa e juros que tem caráter
confiscatório;

Analisando-se o art. 1° do Estatuto Social da Associação Educativa do Brasil -
SOEBRAS, verifica-se que a mesma é uma associação de caráter educacional,
de saúde e de assistência social, sem fins lucrativos e filantrópica, portando
imune;
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.381 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018042/2008-69

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Conforme pontuado na decisão de piso, às e-fls. 186 e seguintes, foram listadas
como sujeitos passivos da obrigação tributária as seguintes empresas, participantes do mesmo
grupo econômico:
1-Educação Infantil e Ensino Fundamental Savassi Ltda - CNPJ:
05.385.879/0001-50;
2-Educação Infantil e Ensino Fundamental Pampulha Ltda - CNPJ:
05.401.768/0001-90;
3-Pampulha Ensino Fundamental Ltda - CNPJ: 06.001.557/0001- 23;
4-Educação Infantil e Ensino Fundamental Mangabeiras Ltda - CNPJ:
05.401.766/0001 00;
5-Educação Infantil e Ensino Fundamental Sete Lagoas Ltda - CNPJ:
05.392.395/0001-39;
6-Mangabeiras Ensino Fundamental Ltda - CNPJ: 06.001.546/0001-43;
7-Colégio Sete Lagoas Ensino Fundamental Ltda - CNPJ: 04.901.337/0001-20;
8-Centro
Mineiro
de
Ensino
Superior
-
CEMES
Ltda
-
CNPJ:
02.636.995/0001-07;
9- Sociedade Educacional Sistema Ltda - CNPJ: 23.840.945/0001- 17;
10-Promove Participações Ltda - CNPJ: 05.376.569/0001-70;
11-Promove Serviços Educacionais Ltda - CNPJ: 05.376.559/0001-34;
12-Promove Cursos Livres e Mercantil Ltda - CNPJ: 42.975.896/0001-74;
13-Magle Edição Comércio e Distribuição de Livros Ltda - CNPJ:
05.399.437/0001-63
14-ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS – CNPJ
22.669.915/0001-27,

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.381 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018042/2008-69

Contudo, apenas a ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS
– CNPJ 22.669.915/0001-27 apresentou impugnação, instaurando lide apenas quanto referida
pessoa jurídica, conforme artigo 14 do Decreto Lei no 70.235/72:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Assim, não conheço do recurso voluntário interposto pelas demais pessoas
jurídicas.
Desta forma, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS foi
intimada da decisão da DRJ em 19/11/10, conforme AR às e-fls. 238, e apresentou recurso
voluntário em 23/12/2010, portanto intempestivo, motivo pelo qual também não conheço das
razões recursais.
Diante do exposto, não conheço dos Recursos Voluntários interpostos, visto
que intempestivo e os demais por ausência de lide.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital